Tribunal: TJPA
Processo: 0002885-68.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002885-68.2015.8.14.0301

APELANTE: REIA SILVIA LEMOS DA COSTA E SILVA GOMES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão, no que se refere aos argumentos trazidos em contestação, quando o processo estava em fase de conhecimento no 1º Grau.

2.

Verifica-se no caso, hipótese de não conhecimento dos Embargos de Declaração, tendo em vista, que o recorrente não impugnou especificamente os pontos do Acórdão recorrido, violando o princípio da dialeticidade, o que ocasiona a ausência dos requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do que determina o art. 932, III do CPC.

3.

No que tange
ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, formulados pela parte embargada, entendo que merece provimento, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública

4.

Dessa forma, fixo honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do IGEPREV, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com o
art. 85, §3º, inciso I e §4º, inciso III do CPC.

5.

Embargos de Declaração não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
em face de
Réia Silvia Lemos da Costa e Silva Gomes,
nos autos de Ação de Cobrança, oposto contra Acórdão (ID. 13612002), proferido pela 1ª Turma de Direito Público que conheceu o Recurso de Apelação, dando-lhe provimento.

Em síntese, narram os autos que a autora é viúva do Sr. Cantídio Rodrigues Gomes, falecido em 06/03/2012.

Relatou que em 27/03/2012 procedeu comunicação de falecimento junto ao IES e ao IGEPREV, solicitando providencias no sentido de serem suspensos todos os descontos incidentes na remuneração do de cujos, bem como, fosse viabilizado o pagamento de pensão por morte.

Informou que o falecido dispunha de dois vínculos com a Administração Pública, um referente ao cargo de professor ativo na Faculdade de Medicina da UEPA e outro referente ao cargo de professor aposentado da Escola de Enfermagem da UEPA, sendo este último, o objeto em discussão no presente feito.

Afirmou que apesar de o IGEPREV já estar pagando o benefício, teria sido implementado apenas em momento posterior e sem o devido pagamento retroativo.

Desta feita, a ação movida reclamou o pagamento dos valores retroativos, não pagos pela autarquia, correspondente ao período decorrido entre o requerimento de comunicação de óbito e a data de efetiva implantação do benefício.

Apresentadas contrarrazões, o IGEPREV asseverou que, de fato, ao implementar o benefício devido a autora, por falha humana foi levado a efeito somente um dos vínculos do de cujos, todavia, posteriormente constatado o equívoco, foram tomadas as providências, sendo elaborada a Portaria nº 0628 de 01/04/2015, e quitado o valor retroativo, via contracheque relativo ao mês de abril de 2015, onde consta a quantia líquida de R$ 99.849,18.

Não obstante, argumentou que o valor retroativo pago, considerou a data em que o pedido de pensão foi efetivamente formulado junto a autarquia previdenciária, qual seja, 30/11/2012, e atribuiu má fé a interessada em tentar fazer crer que a data que deveria ser considerada como termo inicial de pagamento, seria 27/03/2012, quando da comunicação do óbito.

Em sentença proferida pelo juízo
a quo,
foi julgado improcedente a pretensão autoral.

Face a sentença, a autora interpôs Apelação Cível, reiterando os termos narrados na inicial, e aduzindo que a sentença se baseou em documento errado ao decidir o mérito da ação, e em verdade, a comunicação de óbito foi realizada não apenas ao IES mas também ao IGEPREV, em 27/03/2012. Assim, requereu que o valor do pagamento de pensão por morte concedido, seja adimplido em sua totalidade, com o pagamento do montante em aberto, a ser calculado desde 27/03/2012.

O Instituto de Gestão Previdenciária apresentou contrarrazões, refutando o alegado, requerendo o improvimento do Apelo.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso, sendo negado provimento.

Contra este Acórdão, o IGEPREV opôs os presentes Embargos de Declaração alegando existência de omissão no que se refere a análise dos argumentos apresentados em sede de contestação, no qual alegou existência de conexão e contingência exposto no tópico II da referida peça processual. Requerendo o conhecimento e provimento dos Aclaratórios. (ID. 13785385).

Em contrarrazões, a parte embargada defende que o embargante se insurge de má-fé, visando discutir matéria que não foi suscitada nas contrarrazões à Apelação, razão pela qual não merece ser conhecido seu Recurso.

Argumenta subsidiariamente, pela inexistência de conexão e contingência nos autos, requerendo por fim o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do recorrente, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. (ID. 13937915)

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos verifico tratar-se de hipótese de não conhecimento dos Aclaratórios, pois ausente requisito de admissibilidade concernente à regularidade formal.

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, o relator não deverá conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pois bem,
em sede de contestação o embargante alegou a existência de continência entre a presente Ação e o processo nº 0002882-16.2015.8.14.0301, uma vez que ambas as Ações envolveriam as mesmas partes e causas de pedir idênticas, requerendo a junção dos processos, sustentando nas razões dos Embargos de Declaração que o Acórdão foi omisso neste ponto.

Com efeito, após a prolação da sentença pelo juízo de 1º Grau, o recorrente não opôs Embargos de Declaração ou Recurso de Apelação para que fosse analisada a referida Alegação, bem como não apresentou qualquer discussão sobre conexão ou contingência nas contrarrazões à Apelação.

Ao contrário do que sustentou o recorrente em Contestação, nas contrarrazões à Apelação teceu argumentos no sentido contrário ao alegado por ele mesmo em contestação, aduzindo que as Ações possuem objetos diversos, conforme ID. 5482761.

“Em relação às alegações de que seu direito a retroativos foi reconhecido na ação 0002882-16.2015.8.14.0301, há que se lembrar que
o objeto das ações é diverso”
(grifado)

No presente caso, verifica-se que em momento algum o embargante impugnou os pontos específicos do Acórdão recorrido, limitando-se a trazer alegações que foram levantadas na fase de conhecimento do processo no 1º Grau, o que claramente não configura omissão, mas sim violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido,
não merece acolhimento os Embargos de Declaração, em consonância com o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO QUE DEIXOU DE IMPUGNAR AS RAZÕES CONSTANTES NO ACÓRDÃO GUERREADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Não houve omissão, contradição, ou obscuridade no Acórdão objurgado.

2. O embargante deixou de impugnar as razões constantes no Acórdão guerreado, apresentando novidade recursal.

3. Cabe ao juízo decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.

4. Embargos de Declaração não conhecidos. (grifado)

(TJ-PA, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Diracy Nunes Alves, data de julgamento: 18.10.2021, data de publicação: 27.10.2021)

No que tange ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, formulados pela parte embargada,
verifico que o pedido não foi pleiteado nas razões do recurso de Apelação, não existindo, portanto, qualquer omissão no Acórdão neste ponto.

Outrossim, o pedido merece ser acolhido, pois os honorários advocatícios possuem natureza alimentícia, tratando-se de matéria de ordem pública,

em consonância com o que recomenda o novo CPC.

Sobre honorários advocatícios, sabe-se que a condenação se dá em desfavor da parte que decaiu na Ação, por força do princípio da sucumbência, segundo
caput
do art. 85 do CPC, sendo o IGEPREV a parte sucumbente no presente caso, razão pela qual é justificável sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais que deverão ser fixados nos termos do art. 85, §3º, inciso I e §4º, inciso III do CPC.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Esse é o entendimento seguido por este E. TJPA:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA APLICAÇÃO DO ART.85 DO CPC.

1.
O acórdão atacado conheceu do recurso voluntário e deu provimento para reconhecer o direito à aposentadoria por invalidez, fixando honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais) e consectários legais;

2.
Os Embargos de Declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado;

3.O art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do CPC/15, dispõe que nas causas em que a Fazenda Pública é parte e nas quais não há condenação principal ou não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte contrária, como é o caso em exame, a condenação em honorários deve observar o valor atualizado da causa.

4 Fixados os de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;

5.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.
(grifado)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010164-55.2010.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2019)

Dessa forma, fixo honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do IGEPREV, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com o
art. 85, §3º, inciso I e §4º, inciso III do CPC.

ANTE O EXPOSTO,

NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO IGEPREV, E ARBITRO HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023